Tribunal: TJBA
Processo: 8145404-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8145404-54.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANDRESSA CAROBENSE DA PALMA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. OPERAÇÃO FALSAS PROMESSAS II. APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE BOA-FÉ. INTERESSE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por ANDRESSA CAROBENSE DA PALMA,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA que indeferiu o pedido de restituição da motocicleta Honda BIZ 125, placa RPY8B77, apreendida no curso da Operação Falsas Promessas II, sob o fundamento de inexistência de comprovação inequívoca da condição de terceira de boa-fé e da persistência do interesse da persecução penal na manutenção da apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelante demonstrou, de forma cabal, a condição de terceira de boa-fé e a aquisição lícita e desvinculada do bem em relação aos fatos investigados; (ii) estabelecer se subsiste o interesse da instrução criminal e a possibilidade de perdimento do veículo apreendido, a justificar a manutenção da medida assecuratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A restituição de coisa apreendida exige a demonstração inequívoca da propriedade, a inexistência de interesse da persecução penal na manutenção da apreensão e a não sujeição do bem à pena de perdimento, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP e do art. 91, II, do CP.

4.
A mera comprovação formal da propriedade do veículo, mediante CRLV, não é suficiente para caracterizar a boa-fé do terceiro quando há fortes indícios de vinculação do bem a investigação de organização criminosa voltada à lavagem de capitais.

5.
O veículo foi apreendido em imóvel diretamente vinculado a denunciado
com envolvimento com a
organização criminosa, havendo indícios de utilização de interpostas pessoas para ocultação patrimonial, o que afasta a presunção de boa-fé.

6.
A convivência da Apelante com um dos denunciados e a possibilidade de meação do companheiro sobre o bem móvel autorizam a manutenção da constrição patrimonial para resguardar os efeitos secundários de eventual condenação.

7.
A apreensão do veículo é válida mesmo sem mandado específico de busca, quando realizada no contexto de diligência judicialmente autorizada, à luz do princípio da serendipidade.

8.
Persistem indícios de que o bem possa constituir instrumento ou proveito de atividade criminosa, o que evidencia o interesse da instrução criminal e a possibilidade de aplicação da pena de perdimento.

9.
A manutenção da medida assecuratória revela-se adequada, necessária e proporcional diante da complexidade da ação penal, do risco de ocultação patrimonial e da necessidade de garantir a efetividade do provimento jurisdicional final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1. A restituição de bem apreendido em investigação de organização criminosa exige comprovação cabal da boa-fé do terceiro, não sendo suficiente a prova meramente formal da propriedade.

2.
Havendo indícios de que o bem constitua instrumento ou proveito de atividade criminosa, subsiste o interesse da persecução penal na manutenção da apreensão.

3.
É legítima a apreensão de bens encontrados no cumprimento de diligência judicialmente autorizada, ainda que ausente mandado específico, quando configurado o encontro fortuito de provas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 861.941/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.12.2023, DJe 11.12.2023; STJ, AgRg na ReCoAp nº 273/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 04.10.2023, DJe 09.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8145404-54.2025.8.05.0001
, em que figura
m
, como Apelante,
ANDRESSA CAROBENSE DA PALMA
,
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo-se
inalterada
a decisão que indeferiu o pedido de restituição
da motocicleta Honda BIZ 125, placa RPY8B77
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04